Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-04.2022.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002756-04.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELZIRA ANTONIA BARBOSA - CPF: 079.394.851-72 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. LAUDO PERICIAL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880/94. DESNECESSIDADE DE NOVA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que validou o laudo pericial e afastou a necessidade de nova liquidação por arbitramento.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar pontos relevantes sobre a validade do laudo pericial, especialmente a suposta inaplicação do artigo 22 da Lei nº 8.880/94 e a recomposição salarial da servidora.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A decisão abordou a validade do laudo pericial e a necessidade de nova liquidação por arbitramento.

4. O laudo pericial está devidamente fundamentado e válido, com a apuração do prejuízo salarial da servidora. A recomposição salarial não afasta a necessidade da liquidação conforme o laudo.

5. O acórdão não necessita de revisão, pois não há vício a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O embargante não demonstrou a existência de omissão ou contradição que justifique a revisão do acórdão. 2. O laudo pericial validado é suficiente para a liquidação do título judicial, não sendo necessária nova perícia por arbitramento. 3. A recomposição salarial alegada não impede a validade da liquidação conforme o laudo pericial."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022, 1.025 e 510; Lei nº 8.880/1994, arts. 22 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, 11.04.2017; STF, RE 810079 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 10.03.2015; TJMT, ED 54082/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 04.07.2017.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
ELZIRA ANTÔNIA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (FRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno sob o nº
.
1
002756-04.2022.8.11.0004,

que negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais
, o embargante, aduz a ocorrência de omissão e contradição, no acórdão embargado, sob o argumento de que a prova pericial é ilegal por não aplicar corretamente o Art. 22 da Lei nº 8.880/94, bem como olvidou de analisar se as leis ulteriores a título de reestruturação tiveram o condão de recompor a perda da URV.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando o vício apontado, no sentido de se manifestar sobre o argumento de nulidade do laudo pericial por inobservância do art. 22 da Lei nº 8.880/94.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

As contrarrazões foram apresentadas ao id. 306468535, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno sob o nº
.
1
002756-04.2022.8.11.0004,

que negou provimento ao recurso,
restando assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE NOVA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu Embargos de Declaração, reconhecendo a validade do laudo pericial produzido nos autos, determinando que o cumprimento da sentença se dê com base neste, afastando-se a necessidade de nova liquidação por arbitramento.

2. O agravante sustenta que houve recomposição salarial da servidora em razão de leis estaduais de reestruturação de carreira, circunstância que, segundo defende, ensejaria o reconhecimento da chamada liquidação zero, conforme sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se é válida a decisão que reconheceu a suficiência do laudo pericial produzido nos autos para fins de liquidação do título judicial, afastando-se a necessidade de nova liquidação por arbitramento, não obstante a alegação do agravante de recomposição salarial.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada está devidamente fundamentada na prova técnica produzida, que apurou prejuízo financeiro da servidora decorrente da conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, no percentual de 7,21%, resultando no valor devido de R$ 73.637,55, atualizado até fevereiro de 2023.

5. O laudo pericial retificou os cálculos anteriormente apresentados, abrangendo todos os períodos laborados e recebidos, não subsistindo dúvidas quanto ao montante apurado.

6. Restou consignado que a liquidação tem por finalidade apurar o valor devido, sendo desnecessária a realização de nova perícia por arbitramento, o que apenas geraria demora injustificada na solução da demanda.

7. Inexistem elementos aptos a infirmar as conclusões do laudo pericial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a tese de liquidação zero.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a decisão que reconhece a suficiência do laudo pericial produzido nos autos para fins de liquidação do título judicial, quando devidamente fundamentada e suficiente à apuração do valor devido.

2. A realização de nova liquidação por arbitramento é desnecessária quando já existente nos autos laudo pericial idôneo e suficiente.

3. Não se reconhece liquidação zero quando o laudo pericial aponta saldo devedor decorrente de prejuízo financeiro apurado na conversão monetária dos vencimentos."

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 509, I; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há jurisprudência fornecida.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento ao recurso, uma vez que restou consignado no v. acórdão
que,
“
houve a realização do laudo pericial, elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, em que concluiu que houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo à Requerente Servidora no percentual de 7,21%, ou seja, no montante devido de R$ 73.637,55 (setenta e três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)”
.

Consignou que, “a finalidade da liquidação é apurar o valor devido, e já havendo o laudo pericial, torna-se desnecessária a nova liquidação por arbitramento, de modo que determinar nova liquidação causaria demora injustificada no processo”.

Ademais, constou ainda do laudo pericial que; “Nos cálculos periciais apresentados inicialmente, havíamos chegado a um valor total de R$ 31.287,90 (Trinta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos). Como é possível observar, não foram considerados todos os períodos (meses) trabalhados e recebidos. Retificando tal questão, como poderão verificar na planilha de cálculo anexa, chegamos agora a um valor total de R$ 73.637,55 (Setenta e Três Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), atualizado com informações até dezembro de 2022, e corrigido monetariamente até fevereiro de 2023
”.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, Publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025